Tribunal: TJES
Processo: 5001521-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001521-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. FASE PROCESSUAL INOPORTUNA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra decisão que, em Ação de Execução Fiscal para cobrança de IPTU movida contra o Centro Educacional Casa do Estudante Ltda., condicionou o deferimento da penhora do imóvel gerador do débito à apresentação de certidão de matrícula atualizada. O pedido recursal consiste na reforma da decisão para que a penhora se realize independentemente da apresentação do referido documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel para a efetivação da penhora em execução fiscal de crédito tributário decorrente de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito tributário referente ao IPTU possui natureza
propter rem
, conforme estabelecido nos artigos 130 e 131, I, do CTN, sub-rogando-se na pessoa do adquirente do imóvel, o que torna o próprio bem garantia da dívida independentemente da apresentação de certidão atualizada.

A certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN, cabendo ao executado ou a terceiros o ônus de desconstituir tal presunção, o que afasta a necessidade de comprovação adicional por parte do exequente no momento da penhora.

A exigência de certidão atualizada da matrícula do imóvel é justificada, em regra, na fase de leilão ou arrematação, para resguardar o arrematante quanto à regularidade do bem, conforme entendimento do STJ, não sendo, portanto, requisito indispensável para a constrição inicial do imóvel pela Fazenda Pública.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que inexiste previsão legal que imponha a obrigatoriedade da apresentação da certidão atualizada da matrícula do imóvel para a efetivação da penhora em execução fiscal de IPTU, reconhecendo que tal exigência impõe ônus excessivo ao ente público exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel não é requisito obrigatório para a efetivação da penhora em execução fiscal de crédito tributário decorrente de IPTU, em razão da natureza propter rem da obrigação e da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

Por outro lado, a apresentação de certidão de ônus reais do imóvel penhorado é diligência apropriada para a fase de alienação judicial, com o objetivo de assegurar ao arrematante o pleno conhecimento da situação do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 130, 131, I, e 204; CPC/2015, art. 203, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1198127/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 02/09/2010, DJe 22/09/2010; STJ, REsp 511816/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 18/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 119; TJES, AI nº 5001261-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 22/10/2021; TJES, AI nº 5001258-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 05/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001521-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVAD
O
: CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA

JU
ÍZA
: DR
A
. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICIPIO DE ARACRUZ
em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Aracruz - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente,
em AÇÃO
DE
EXECUÇÃO FISCAL
(
Processo 0000096-08.2017.8.08.0006
)

ajuizad
a

contra
o
CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA,
cujo
decisum
d
eterminou a apresentação, pelo exequente/agravante, de certidão atualizada da matrícula do imóvel
que se pretende penhorar
.

Em suas razões recursais, sustentou que diante da ausência de localização de outros bens penhoráveis, requereu a penhora do bem imóvel objeto da Execução Fiscal de cobrança de IPTU, tendo o magistrado, contudo, condicionado a penhora à apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel.

Nesse passo, asseverou que “
não há fundamento legal que exija do exequente a apresentação de matrícula ou certidão atualizada do imóvel haja vista que a execução fiscal trata-se de cobrança de IPTU, cujo próprio imóvel garante a dívida.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão “
a fim de que seja procedida a penhora do imóvel independente da apresentação de Certidão da Matrícula atualizada do imóvel.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que atendidos os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, notadamente no que pertine ao cabimento, visto que, embora o Juízo
a quo
tenha identificado a sua manifestação como “despacho”, esta possui notável carga decisória, na medida em que condicionou a efetivação da penhora requerida pelo exequente/agravante à apresentação de certidão atualizada da matrícula do bem, enquadrando-se, portanto, na definição de decisão interlocutória prevista no artigo 203, §2º, do CPC/15.

Fixadas estas premissas, estabelece o artigo 130, do CTN, que “
Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação
”.

Destaque-se, ainda, o artigo 131, inciso I, do CTN, ao prever serem pessoalmente responsáveis “
o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos
”, a evidenciar,
portanto, a
natureza
propter rem
do crédito tributário em discussão
,
originário de
débitos decorrentes da incidência de IPTU sobre o imóvel objeto da penhora.

Noutras palavras, é imperioso que se atente para a disposição do artigo 130, do CTN, ao conferir natureza
propter rem
ao crédito exequendo.
Ou seja,
o
débito tributário em questão
se sub-roga na pessoa de eventuais adquirentes,
os quais, a partir da
aquisição do imóvel,
passam a ser obrigados pelo adimplemento dos
tributos, na forma do inciso I, do artigo 131, do Diploma Fiscal.

Pontue-se, outrossim, que a
certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN, cabendo ao executado ou a terceiros o ônus de desconstituir tal presunção, o que afasta a necessidade de comprovação adicional por parte do exequente no momento da penhora.

Logo, para efeito específico da penhora, não vejo, neste momento, supedâneo fático ou jurídico à exigência imposta pelo Juízo
a quo
.

No mais, a jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça, ao
validar
a exigência
de
apresentação de certidão atualizada do imóvel, o faz em sede da fase de leilão
e
arrematação,
ao
toma
r
em consideração
a
necessidade de resguardar o arrematante das informações imprescindíveis ao conhecimento do negócio,
etapa distinta da qual se encontra a demanda originária.

Destarte,
s
egundo o e. STJ a “
exigência de juntada de certidão de ônus real constitui-se em zelo em favor da eficácia das alienações judiciais, evitando-se surpresas para o arrematante e para o credor com garantia real, em favor do qual milita o direito de preferência na arrematação.
” (REsp 1198127/RJ, Rel. MIN. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010).

Nesse diapasão
, ao dizer que “
O Juízo da execução pode exigir do exeqüente a apresentação de certidão de ônus reais do imóvel penhorado
”, é clara a Corte Superior ao contextualizar a exigência, asseverando que “
A norma do art. 22 da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretada em conjunto com o art. 686, inc. V, do CPC, a fim de assegurar ao arrematante o pleno conhecimento da situação do bem que está sendo adquirido.
” (REsp 511816/MG, Rel. MIN. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 119).

A este respeito, manifesta-se, também, a jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REQUERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – DÉBITOS DE IPTU – NATUREZA PROPTER REM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
A Fazenda Pública municipal não está obrigada a apresentar a certidão de matrícula atualizada do bem imóvel cuja penhora é pretendida
, haja vista que, em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de obrigação de natureza propter rem.
2) Como a citação já ocorreu e a dívida não foi adimplida ou garantida,
não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição
, uma vez que o art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova constituída”, ou seja, tratando-se de presunção relativa, somente poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). 3) Estabelece o art. 886 do Código de Processo Civil que o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá “a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros” (inc. I), ou seja,
possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública, o que torna desnecessária, a princípio, a juntada de certidão de matrícula nesse momento
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001261-81.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/Oct/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA. CRÉDITO DE IPTU. CERTIDÃO ATUALIZADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 130, do Código Tributário Nacional (CTN), o crédito tributário postulado possui natureza propter rem, de modo que se sub-roga na pessoa dos respectivos adquirentes, sendo estes coobrigados solidários pelos tributos originários do bem adquirido, como prevê o inciso I, do art. 131, do mesmo diploma legal, acaso não exijam a quitação dos tributos quando da aquisição. 2. Considerando a presunção de goza a CDA, nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional, cabe a ao Executado ou mesmo a terceiros o ônus de desconstituir a presunção de que goza o título de crédito - “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova constituída”, ou seja, tratando-se de presunção relativa, somente poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite” (CTN, art. 204, parágrafo único).
3. A exigência de apresentação de certidão atualizada de matrícula do imóvel como condição para a constrição do imóvel, se afigura diligência que impõe ônus demasiado ao Município Exequente, ora Agravante, razão pela qual a reforma da Decisão é medida que se impõe.
4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001258-29.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Aug/2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para afastar a exigência de certidão atualizada de matrícula do imóvel para fins da penhora pretendida na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.